Tribunal: TJMT
Processo: 1069466-44.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069466-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAI AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES - CPF: 051.985.051-37 (RECORRENTE), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), ASTROPAY BRASIL LTDA - CNPJ: 48.676.975/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1069466-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069466-44.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rai Augusto Soares de Magalhães

Recorrido:
Astropay Brasil Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, na qual o recorrente alegou bloqueio indevido de conta bancária e retenção de valores sem aviso prévio ou justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio da conta bancária do recorrente, sem notificação ou justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço e se deve haver reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio injustificado de conta bancária, sem notificação prévia ao consumidor e sem comprovação de motivos válidos, configura falha na prestação de serviço, em violação ao dever de informação e transparência prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4.

A retenção de valores disponíveis na conta corrente do autor, aliada ao descaso na solução administrativa do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais.

5.

O valor da condenação a título de indenização por danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.

Tese de julgamento:

8.

O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e justificativa plausível falha caracteriza a prestação de serviço e autoriza a indenização por danos morais.

9.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a finalidade pedagógica, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14 e Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1077548-98.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1069466-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069466-44.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rai Augusto Soares de Magalhães

Recorrido:
Astropay Brasil Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rai Augusto Soares de Magalhães.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
265175792
):
julgou im
procedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

265178793)

: requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 26515799): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1069466-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069466-44.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rai Augusto Soares de Magalhães

Recorrido:
Astropay Brasil Ltda

VOTO

Eminentes pares;

Trata-se de Ação
de Obrigação de fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Rai Augusto Soares de Magalhães em face de
Astropay Brasil Ltda.

Da narrativa dos fatos o autor
alega que teve sua conta bancária bloqueada indevidamente sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo de R$290,00(duzentos e noventa reais) disponível na conta. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na via administrativa para reaver o valor retido, todavia, sem êxito.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização por danos morais, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, tratam-se de provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela instituição bancária, que, por sua vez, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do autor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Portanto não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, artigo 5° da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições financeiras podem realizar o encerramento unilateral das contas de seus correntistas, caso não haja mais interesse em manter a contratação entre as partes, assim como realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados.
Contudo, devem notificar de forma prévia e imediata ao consumidor, informando a intenção da rescisão contratual ou, então, os motivos do bloqueio, a depender da hipótese.

Não havendo notificação e, muito menos, indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido e caracteriza conduta ilícita.
2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem a correta apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, somado ainda à retenção de valores, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente o bloqueio indevido, o valor financeiro retido, que se tratava de salário do consumidor, somado ainda ao tempo despendido por ele na tentativa de solucionar o problema e o descaso da parte reclamada, a indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1077548-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do o bloqueio injustificado da conta com retenção de valores, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENAR a instituição financeira ao pagamento
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir data da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 10/03/2025